Tribunal: STF
Processo: MS 24749
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-29
Data de publicação: 2004-09-29

Ementa:
CPI - ATO DE CONSTRANGIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO. A fundamentação
exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de
sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos
 exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício
judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas
quais veio a ser determinada a medida